Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-47.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS - ESTELIONATO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (ART. 387, INCISO IV, DO CPP) – AFASTAMENTO - SENTENÇA REFORMADA.
1. Se, embora haja ação penal condenatória em curso, ainda sem trânsito em julgado, quando do cometimento do novo crime, não há falar em reincidência.
2. A pena não excede 04 (quatro) anos de reclusão. O apelante não é reincidente e possui circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis. Desse modo, o art. 33, § 2o, alínea “c” do Código Penal impõe a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Cabível, do mesmo modo, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. A indenização a que alude o art. 387, inciso IV, do CPP, devidamente requerida pelo Ministério Público em favor das vítimas, não objetiva se sobrepor à ampla defesa, sendo imprescindível ao seu arbitramento a aferição dos valores, devidamente contraditados pelo réu no curso da ação penal. Incabível a fixação de valor mínimo, a título de reparação de danos materiais, à míngua de elementos de prova nesse sentido. Nada obsta que eventual valor indenizatório, entendido pelas vítimas como passíveis de ressarcimento, sejam objetos de ulterior processo na esfera cível.
4. Recursos conhecidos e providos.